Tribunal: TJSP
Processo: 0006554-22.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
ÇÃO DE PROVENTOS – Reajuste de 14% nos termos do Dissídio Coletivo TST-DC 9259000-61.2003 – Prescrição afastada – Relação de trato sucessivo – Inteligência da Súmula no 85 do STJ – Autora vinculada ao Sindicato da Zona Sorocabana, que fez parte do dissídio – Revisão de proventos e pensões em paridade com os trabalhadores em atividade – Inteligência do art. 4o, § 2o da Lei Estadual no 9.343/96 – Equiparação garantida pelo art. 40, § 8o, CF – Incidente de Assunção de Competência na Apelação no 0011350-37.2012.8.26.0269 – Compensação – Possibilidade de se verificar, em liquidação de sentença, eventuais índices já concedidos para o mesmo período – Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0006554-22.2022.8.26.0602; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/02/2025; Data de Registro: 07/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/02/2025

Data de publicação:

07/02/2025

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – inativos DA EXTINTA FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS – Reajuste de 14% nos termos do Dissídio Coletivo TST-DC 9259000-61.2003 – Prescrição afastada – Relação de trato sucessivo – Inteligência da Súmula no 85 do STJ – Autora vinculada ao Sindicato da Zona Sorocabana, que fez parte do dissídio – Revisão de proventos e pensões em paridade com os trabalhadores

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – inativos DA EXTINTA FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS – Reajuste de 14% nos termos do Dissídio Coletivo TST-DC 9259000-61.2003 – Prescrição afastada – Relação de trato sucessivo – Inteligência da Súmula no 85 do STJ – Autora vinculada ao Sindicato da Zona Sorocabana, que fez parte do dissídio – Revisão de proventos e pensões em paridade com os trabalhadores em atividade – Inteligência do art. 4o, § 2o da Lei Estadual no 9.343/96 – Equiparação garantida pelo art. 40, § 8o, CF – Incidente de Assunção de Competência na Apelação no 0011350-37.2012.8.26.0269 – Compensação – Possibilidade de se verificar, em liquidação de sentença, eventuais índices já concedidos para o mesmo período – Sentença reformada – Recurso provido.